Tribunal: STF
Processo: AI 410042
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: motivação da decisão agravada :
necessidade de impugnação.
2.Recurso extraordinário:
fundamentação deficiente:  necessidade de que a sua interposição
enuncie e discuta os fundamentos da decisão recorrida.
Se a
decisão recorrida se limita, à guisa de motivação, à invocação de
Súmula da jurisprudência do próprio ou de outro Tribunal, é
necessário que o RE se dirija contra a fundamentação dos precedentes
 em que se alicerça o enunciado e junte cópia deles, ou pelo menos -
 se se cuida de tribunal de jurisdição nacional e a exemplo do que
se exigia ao tempo do RE por dissídio de julgados (Súmula 291) - que
 indique o repertório de jurisprudência autorizado que os tenha
publicado; é que os fundamentos dos precedentes incluídos na
referência da Súmula aplicada se consideram acolhidos, como razão de
 decidir, pela decisão recorrida